Tribunal: TJDFT
Processo: 0710673-72.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE MOTIVAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Ação de cobrança visando ao recebimento de valores referentes a mensalidades escolares supostamente inadimplidas pela ré, relativas ao período letivo de 2020.
II. Questão em Discussão:
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade da sentença; e (ii) estabelecer se há prova suficiente da contratação e da prestação dos serviços educacionais referentes ao ano de 2020.
III. Razões de decidir:
3. A sentença não padece de nulidade, pois o juízo de origem fundamentou de forma satisfatória o indeferimento dos pedidos, em contrariedade à tese defendida pelo autor. Exercida a motivação e fundamentada a decisão judicial, não há que se falar em nulidade em virtude de o magistrado atingir conclusão diversa daquela desejada pela parte.
4. A autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Os documentos juntados demonstram a existência de contratos apenas para os anos de 2015 e 2019, além de histórico escolar que indica a conclusão do 6o ano em 2019.
5. Não há contrato ou outro documento que comprove a prestação de serviços educacionais em 2020. A simples emissão de boletos, de forma unilateral, não é suficiente para demonstrar a existência da obrigação.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prova da contratação e da efetiva prestação dos serviços educacionais impede o acolhimento do pedido de cobrança.
2. A emissão unilateral de boletos não constitui prova suficiente da obrigação.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 487, I e II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2012873, 0711422-41.2023.8.07.0005, Rel. Des. ROBERTO FREITAS FILHO, j. 04/07/2025; TJDFT, Acórdão 1908152, 0715093-61.2022.8.07.0020, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 28/08/2024; TJDFT, Acórdão 1321492, 07012209620198070020, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 7/3/2021.